Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO do IGP-M NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ÍNFIMOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO SEGUNDO O CRITÉRIO DA EQUIDADE. ART. 85, §§2o E 8o DO CPC. REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO.
1. A Lei n. 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, prevê, em seu artigo 12, que cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.
2. O artigo 9o, §3o, da Lei n. 4.591/64 determina que, dentre outras normas, a convenção de condomínio deverá conter os encargos, a forma e a proporção das contribuições dos condôminos para as despesas ordinárias. 2.1. Se o índice de correção monetária está expressamente previsto na norma do condomínio, a qual rege a relação entre as partes, a sua utilização para atualizar a dívida se impõe. 2.2. Constatado que na convenção do condomínio há disposição expressa no sentido de se aplicar o IGP-M para fins de correção monetária das taxas condominiais inadimplidas, incabível aplicação de índice diverso.
3. Quando a verba honorária calculada sobre o valor da condenação representar quantia ínfima, poderá o julgador fixá-la por equidade, a fim de remunerar o patrono de maneira adequada, nos termos do artigo 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil.
4. Apelação Cível conhecida e provida.